Tribunal: TJSP
Processo: 1117255-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117255-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
KRIEGER DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TUMI LOCADORA DE
VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117255-26.2018.8.26.0100 -Voto no 29709
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1117255-26.2018.8.26.0100
27a Vara Cível Central de São Paulo
Apelante: Bruna Krieger de Oliveira
Apelada: Tumi Locadora de Veículos Ltda.
Juiz de 1a Instância: Vitor Frederico Kümpel
Voto no 29709.
- Embargos à execução - Execução de título extrajudicial -
Locação de bem móvel - Crédito documentalmente comprovado -
Obrigação certa, líquida e exigível - Embargos improcedentes -
Apelo não provido.
Insurge-se a autora de embargos opostos à execução
de título extrajudicial, contrato de locação de veículo, contra r. sentença de fls.
131/135, que acolheu impugnação à concessão da justiça gratuita e revogou o
benefício concedido à embargante, bem como julgou improcedente o pedido,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
fixados em 20% do valor da execução.
Sustenta a apelante que: a) está desempregada e não
tem renda, não tendo condições, pelo menos momentâneas, de arcar com as
custas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento,
o que se comprova com os documentos juntados à inicial dos embargos,
especialmente o de sua única conta poupança, de forma que faz jus aos
benefícios da gratuidade; b) houve cerceamento do seu direito de comprovar o
alegado, porque pediu a oitiva do representante legal da apelada, sob pena de
confesso, indicando as questões de fato e de direito que considera relevantes
para solução da lide, mas o feito foi julgado antecipadamente, sem que o
processo estivesse apto para julgamento, impondo-se a anulação da sentença e
a abertura da fase instrutória; c) o título é inexequível, porque a apelada executa
valores supostamente referentes a multas de trânsito cometidas pela apelante na
vigência do contrato de locação de automóvel, ou seja, os valores em execução
constam de terceiro documento, de forma que não há documento comprobatório
hábil a lastrear a execução, descaracterizando o título executivo; d) a execução
nem sequer contém memória de cálculo do suposto crédito, como determina o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117255-26.2018.8.26.0100 -Voto no 29709
3
art. 798, inc. I, alínea “b” e parágrafo único, do CPC; e) o documento de fls.
11/28, consistente nas “Condições Gerais do Contrato de Locação”, é apócrifo,
não havendo nenhuma indicação de que corresponda ao documento registrado
no 2o Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo, ao qual se refere o termo
de adesão de fls. 6/9, que também não menciona o número do registro ou do
assentamento do contrato geral, motivo pelo qual ele jamais poderia embasar a
execução, pois, além de inviabilizar a defesa, não é título executivo extrajudicial;
f) as autuações que embasam a execução estão aparentemente em duplicidade,
pois, conforme se verifica dos documentos, houve dois autos de infração com
números diferentes, porém, no mesmo horário, mesmo local e pelo mesmo
motivo, o que já foi objeto de recurso administrativo, e, se houve erro do Estado,
a embargante não pode ser prejudicada por ele, o que invalida a execução; g) é
necessária discussão quanto a eventual validade dos documentos e da existência
de culpa, com instrução probatória, sendo, portanto, imprescindível ação de
conhecimento, nunca execução de valores que não têm lastro em título executivo
extrajudicial e, ainda que houvesse assinatura da embargante no contrato geral,
não há valores predeterminados, caracterizando a iliquidez do documento; h) não
há nenhuma prova de que a empresa apelada efetuou os pagamentos das
infrações de trânsito, o que também enseja a inexequibilidade do título. Pede a
anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fl. 146/153).
É o relatório.
1) Inicialmente, observo que a decisão de fls. 156/158
manteve a revogação dos benefícios da justiça gratuita à apelante, razão pela
qual ela foi intimada a promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco
dias. A decisão foi tornada disponível em 19.5.20 e, como não houve expediente
na Comarca da Capital nos dias 20, 21, 22 e 25.5.20, considera-se que ela foi
publicada em 26.5.20, terça-feira, dia útil, encerrando-se o prazo em 2.6.20, de
forma que foi tempestivo o recolhimento do preparo, em 1o.6.20 (fls. 168/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117255-26.2018.8.26.0100 -Voto no 29709
4
2) O título executivo extrajudicial é o documento
particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III).
E nenhuma dúvida existe de que o título extrajudicial
exequendo é certo, porque o direito de receber por multas impostas por eventuais
infrações de trânsito cometidas na condução do veículo locado está previsto no
contrato (fls. 17/18, 19 e 22/39) e de modo específico (fls. 26/27, item 5, “d” a “f”;
fl. 36, item 9, “e”; e fls. 37/38, item 11). É líquido, além do mais, porque para a
liquidez do direito basta a determinabilidade do “quantum debeatur”, requisito
presente na espécie, cabendo lembrar, a propósito, que a necessidade de se
recorrer a simples cálculos aritméticos para apurar seu valor não lhe retira tal
característica (RTJ 120/1.341). E é exigível o título, porque os valores cobrados
referem-se a multas por infrações de trânsito cometidas na condução do veículo
locado, que não foram pagas, e a responsabilidade da apelante pelo pagamento
foi expressamente prevista no contrato.
A propósito, a apelante, ao contratar a locação do
veículo, teve ciência de que estava “aderindo e se vinculando as cláusulas e condições de
“Contrato de Locação de Carros” da TUMI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA registrado, junto ao
2o Cartório de Títulos e Documentos de SÃO PAULO SP ao qual passa esta locação a se vincular
para todos os efeitos legais. Declaro também neste ato, que recebeu uma cópia do contrato acima
descrito, e após lidas as cláusulas, assinou o presente.” (sic, fl. 17), de forma que não pode
alegar desconhecimento quanto às “Condições Gerais do Contrato de Locação”
(fls. 22/39), que, além disso, a exequente comprovou estar registrado no 2o
Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo, conforme fls. 106/111.
E pouco importa que o valor da multa esteja
representado por documento diverso do contrato, porque nele se previu a
responsabilidade da locatária pelo pagamento de eventuais multas, cujos valores
foram demonstrados pela locadora apelada (fls. 40/41, 42/43 e 44).
Ademais, no caso dos autos, o valor exigido constou
expressamente da inicial da execução (fl. 13, item 1.3) e corresponde ao valor
indicado a fl. 44 como sendo o total do débito relativo às multas que incidiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117255-26.2018.8.26.0100 -Voto no 29709
5
sobre o veículo no período em que ele estava locado à apelante, tornando
dispensável cálculo discriminado do débito.
Não
era
necessário,
ainda,
que
a
exequente
demonstrasse já ter pagado as multas. Ela é proprietária dos veículos e deverá
arcar com o débito, até porque não conseguirá renovar o licenciamento sem
sanar tal pendência, razão pela qual tem o direito de receber os valores das
multas.
E de cerceamento do direito de a embargante
comprovar o que alegou não se cogita, porque não havia necessidade de oitiva
do representante legal da apelada, para demonstrar que a apelante indicou quem
conduzia o veículo no momento das infrações (item “a” de fl. 128), já que a única
prova útil e necessária para tanto era a documental e ela foi produzida nos autos,
uma vez que da própria notificação de autuação consta o nome do condutor do
veículo (fls. 40 e 42). Além disso, as demais questões arguidas pela apelante na
petição de fl. 128 são de direito, o que afasta desde logo a necessidade de prova
oral a respeito.
De se ver, ainda, que pouco importa se quem conduzia
o veículo era a embargante ou terceira pessoa, porque quem assinou o contrato
de locação (fls. 17/39) e se responsabilizou pelo pagamento de eventuais multas
incidentes sobre o veículo foi a apelante, de modo que também por isso não
havia necessidade da produção de prova oral.
De resto, embora as autuações por infração de trânsito
estejam aparentemente em duplicidade, porque foram lavrados dois autos de
infração diferentes, com os números 3C502405-6 (fl. 40) e 3C502407-2 (fl. 42),
mas com os mesmos dados da infração, notadamente o mesmo dispositivo legal
(art. 165-A do CTB), o mesmo código (7579 0) e a mesma descrição da infração
(“Rec sub test, ex clin, peric ou proc q perm cert infl alc/sub psic for art. 277”), e,
especialmente, o mesmo dia e horário (22/09/2017, às 02:30h), mesmo local (Via
Elevado Presidente João Goulart) e o mesmo condutor (Marcos Paulo Krieger) e
não se possa conceber que, pelo mesmo fato gerador, sejam aplicadas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117255-26.2018.8.26.0100 -Voto no 29709
6
multas idênticas por infração de trânsito, a exequente, ora apelada, não é
responsável por eventual erro do órgão autuador e, sendo a proprietária do
veículo e tendo arcado com o débito (fl. 154), tem o direito de ser ressarcida.
Cabe apenas ao interessado, diante do indeferimento
dos recursos administrativos (fls. 118/120), buscar pelas vias próprias eventual
anulação da infração aparentemente em duplicidade e o ressarcimento do que
pagar à exequente.
Em suma, a sentença não comporta reforma.
Deixo de aplicar o previsto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porque os honorários sucumbenciais já foram fixados
no máximo legal.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora